Tribunal: TJSP
Processo: 1008388-84.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Discussão quanto aos defeitos na prestação dos serviços que foi acobertada pelo manto da coisa julgada - Controvérsia restrita a existência ou não do dano moral - Ocorrência - Demonstrada por perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura atribuída à autora na cédula de crédito bancário -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Discussão quanto aos defeitos na prestação dos serviços que foi acobertada pelo manto da coisa julgada - Controvérsia restrita a existência ou não do dano moral - Ocorrência - Demonstrada por perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura atribuída à autora na cédula de crédito bancário - Descontos indevidos no benefício previdenciário que perduraram por cerca de 13 meses - Comprometimento da parcela significativa dos proventos da requerente (11,5%) - Danos morais configurados - Indenização fixada em R$ 9.540,00, valor suficiente para compensar o abalo sofrido e proporcional à desídia com que agiu o requerido - Precedentes da Corte em casos símiles - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido para fixar indenização por danos morais em favor da autora no montante de R$ 9.540,00, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a partir do arbitramento e juros de mora legais partir da data do evento (início dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante), majorada a verba honorária, por derradeiro, para 15% do valor da condenação (artigo 85, §2o e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008388-84.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante HELIA
ROCHA NEVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-84.2018.8.26.0278 -Voto no 22082 – ITAQUAQUECETUBA - RGRB
2
Voto no 22082
Apelação no 1008388-84.2018.8.26.0278
Apelante: Hélia Rocha Neves Silva
Apelado: Banco Safra S/A.
Comarca: Itaquaquecetuba
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Discussão quanto aos defeitos na prestação
dos serviços que foi acobertada pelo manto da coisa julgada -
Controvérsia restrita a existência ou não do dano moral -
Ocorrência - Demonstrada por perícia grafotécnica, a falsidade da
assinatura atribuída à autora na cédula de crédito bancário -
Descontos indevidos no benefício previdenciário que perduraram
por cerca de 13 meses - Comprometimento da parcela significativa
dos proventos da requerente (11,5%) - Danos morais configurados
- Indenização fixada em R$ 9.540,00, valor suficiente para
compensar o abalo sofrido e proporcional à desídia com que agiu o
requerido - Precedentes da Corte em casos símiles - Sentença
parcialmente reformada - Recurso provido para fixar indenização
por danos morais em favor da autora no montante de R$ 9.540,00,
com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a partir do
arbitramento e juros de mora legais partir da data do evento (início
dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante),
majorada a verba honorária, por derradeiro, para 15% do valor da
condenação (artigo 85, §2o e 11, do CPC).
A r. sentença de fls. 155-158, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação de declaração de inexigibilidade de dívida c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais para declarar inexigível o débito em nome da
autora, no importe de R$ 10.749,28, relativo ao contrato de empréstimo questionado na
exordial, bem como condenou o réu a devolver o valores indevidamente descontados do
benefício previdenciário da demandante, com correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP desde a data do desconto e juros de mora a incidir, também, da data de cada
desconto indevido, restando improcedente a pretensão reparatória. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do
CPC).

Apela a autora às fls. 161-173. Sustenta, em resumo, que a instituição ré
passou a descontar parcelas de empréstimo não contratado em conta bancária realizada para
recebimento de benefício previdenciário (pensão por morte), documento que periciado se
comprovou não ter sido assinado pela recorrente. Houve falha na prestação do serviço
bancário, na medida em que o empréstimo não foi contratado pela autora e, apesar disso,
sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a causar abalo moral digno de
reparação, sugerido o valor de R$ 9.540,00. Insurgiu-se, por fim, pela majoração da verba
honorária.
Vieram contrarrazões de apelação (fls. 177-181) na qual o banco aduziu, em
síntese, que não praticou qualquer ato irregular, descabendo a fixação de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-84.2018.8.26.0278 -Voto no 22082 – ITAQUAQUECETUBA - RGRB
3
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A controvérsia, trazida ao Juízo “ad quem”, limita-se ao reconhecimento do
abalo à moral, cuja indenização foi negada pelo MM. Juiz de piso. A declaração de
inexistência da dívida e restituição do indébito não são atacados sendo, portanto,
descabidos o seu reexame.
Analisando de forma percuciente os fatos trazidos, não há como deixar de
reconhecer a procedência do pedido reparatório.
A recorrente suportou descontos em seu benefício previdenciário em
decorrência de relação contratual não comprovada, haurido da má prestação de serviços do
apelado, sendo devida a indenização por danos morais.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que “existem
peculiaridades que justificam e tornam certa a condenação por dano moral. De um lado, a
angústia causada ao autor em ver subtraída de sua conta corrente, mensalmente, quantia
'que lhe diminuiu o crédito para o cumprimento de suas obrigações' (...), sob o pretexto de
existência de um contrato de empréstimo celebrado entre as partes que, de fato, não
existiu”1.
Não há dúvidas de que o desconto indevido nos proventos de benefício
previdenciário (pensão por morte) é circunstância que gera, em qualquer pessoa, tormentos
e abalos motivadores de indenização.
Os documentos de fls. 58-74 juntado pelo réu indicam que os descontos
mensais eram na ordem de R$ 305,00, enquanto o benefício previdenciário da autora era de
R$ 2.661,84 (fl. 74), portanto, representou uma subtração mensal de aproximadamente
11,5%, que perdurou por tempo considerável (13 meses fl. 38).
Diante do quadro que se descortina, a situação vivenciada pela recorrente
traz clara angústia e intranquilidade. Inegável que a apropriação de parte do salário daquele
que recebe um benefício diminuto (inferior a 3 salários mínimos) causa prejuízo
extrapatrimonial, muito além do mero aborrecimento.
A autora foi vítima de descontos realizados em folha de pagamento
previdenciário mediante falsificação de sua assinatura. Embora tenha lavrado boletim de
ocorrência e procurado resolver o imbróglio administrativamente, não obteve êxito.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como
ser provado. Ele decorre da ofensa e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio e considerando ainda que a autora é beneficiária de
1 REsp 1238935/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-84.2018.8.26.0278 -Voto no 22082 – ITAQUAQUECETUBA - RGRB
4
pensão por morte, que o total mensal indevidamente descontado (R$ 305,00) representa
cerca de 11,5% de R$ 2.661,00 que a requerente vinha recebendo como benefício
previdenciário (fls. 17-18), que não há qualquer iniciativa do requerido no sentido de
solucionar a questão ou providenciar a devolução dos valores subtraídos da apelante e que
os descontos se perpetuaram por cerca de 13 meses (fl. 38), tem-se que o valor buscado na
exordial de R$ 9.540,00 bem se ajusta à hipótese, não se mostrando irrisório ou excessivo,
cumprindo seu papel sancionador e indenizatório.
Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, certo
que, nos termos da Súmula no 362, do C. Superior Tribunal de Justiça2, a correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP deve incidir a partir do arbitramento da indenização
por danos morais, sendo que os juros de mora de 1% a.m., devem incidir a partir da data do
evento (início dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante), pois se
trata de obrigação derivada de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula no 54, do C.
Superior Tribunal de Justiça3.
Os seguintes precedentes desta Corte corroboram a assertiva da ocorrência
de danos morais em razão do desconto indevido em benefício previdenciário:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS Empréstimo consignado Falsidade
de assinatura Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora Sentença de
parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição de forma
simples do indébito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
Insurgência da autora Pretensão de condenação da requerida à repetição em dobro dos
valores descontados e de majoração da indenização por danos moral Descabimento -
Devolução de valores cobrados que deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de
má-fé da instituição financeira- Precedentes do C. STJ e do E. TJSP Comprometimento
da parcela significativa dos proventos da requerente Danos morais configurados
Indenização fixada em valor suficiente para compensar o abalo sofrido e proporcional à
desídia com que agiu o requerido RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1000114-21.2019.8.26.0368; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
AUTORA
Empréstimo consignado
Fraude
Recurso da autora objetivando a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais Acolhimento Autora
que é idosa e aposentada e foi vítima de fraude bancária Aplicação da Súmula 479 do STJ
Fixação da indenização em R$ 10.000,00 Ação procedente - Sentença reformada.
Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1014165-25.2015.8.26.0482; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019);
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão ao cancelamento do
contrato supostamente firmado com o apelante, à declaração de inexigibilidade de débito, à
exclusão do apontamento perante o cadastro de proteção ao crédito, à cessação dos
descontos efetuados em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos
materiais e danos morais Sentença de procedência em parte Pleito de reforma da
2 Súmula 362 STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
3 Súmula 54 STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-84.2018.8.26.0278 -Voto no 22082 – ITAQUAQUECETUBA - RGRB
5
sentença Cabimento em parte Constatada a falsidade da assinatura, imputada à apelada,
no contrato celebrado pelo apelante de portabilidade da dívida da apelada com o Banco
Mercantil S/A Descontos promovidos pelo apelante no benefício previdenciário recebido
pela apelada que são indevidos Dano moral "in re ipsa" Quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), fixada pelo Juízo "a quo", adequada ao caso, especialmente porque os indevidos
descontos eram promovidos em verba de caráter alimentar da apelada Compensação entre
o valor quitado pelo apelante perante o Banco Mercantil S/A e o valor a ser recebido pela
apelada nesta demanda que não pode ser realizada Apelante que deve arcar com os
prejuízos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias,
respondendo por sua desídia em checar a assinatura imputada à apelada no mencionado
contrato Aplicação de multa cominatória pelo Juízo "a quo", no montante de R$
10.000,00 (dez mil reais) por desconto, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Possibilidade de fixação de multa, nos termos do art. 139, IV, do CPC Contudo, quantias
que se mostram desproporcionais, devendo ser reduzidas para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por desconto, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Sentença reformada em parte
APELAÇÃO provida em parte, apenas para reduzir o valor da multa, nos termos
supra”. (TJSP; Apelação Cível 1038803-86.2016.8.26.0224; Relator (a): Kleber Leyser de
Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019);
“AÇÃO DECLARATÓRIA de inexistência de relação jurídica cumulada
com danos morais. Celebração de contrato, em nome do autor, por falsário, implicando em
indevidos descontos em seus proventos de aposentadoria por mais de dois anos. Perícia
grafotécnica que concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual não é do autor.
Inexistência do negócio jurídico. Danos morais caracterizados, cujo valor da indenização,
correspondente a R$ 10.000,00, revela-se adequado. Multa diária imposta para hipótese de
descumprimento da obrigação de fazer. Cabimento e exigibilidade a contar da intimação do
advogado da parte. Não atendimento à ordem. Majoração do valor da multa, limitada a
trinta dias, contados da intimação da decisão. Questão, ademais, que deveria ter sido
impugnada
em
recurso
próprio.
Apelo
desprovido”. (TJSP; Apelação
Cível
0001418-34.2013.8.26.0481; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016).
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para fixar indenização por
danos morais em favor da autora no montante de R$ 9.540,00, com correção monetária
pela tabela prática do TJ/SP a partir do arbitramento e juros de mora legais partir da data
do evento (início dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante),
majorada a verba honorária, por derradeiro, para 15% do valor da condenação (artigo 85,
§2o e 11, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator